Tribunal: STF
Processo: HC 186289
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 Petição n. 49.621/2022 



    1. Em 28.5.2020, neguei seguimento ao presente habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcos Eduardo Faes Eberhardt e outros, em benefício de Beatriz Rebello Lima, contra despacho da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual indeferido pedido de retirada da pauta virtual do AgRg no RtPaut no RtPaut nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.380.448.



    A negativa de seguimento ao recurso especial na origem foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, após todos os recursos previstos naquela instância especial, tendo sido interposto recurso extraordinário, cujo trâmite também foi negado pela ausência de repercussão geral, primeiro, pela Vice-Presidência e, depois, pela Corte Especial. 



    Em 3.3.2020, após a inclusão em pauta para julgamento dos embargos declaratórios no agravo regimental contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário, a defesa requereu a retirada da pauta virtual para exame de pretenso “acordo de não persecução penal”, previsto na Lei n. 13.964/2019, publicada em 24.12.2019 e com vigência após trinta dias de sua publicação. 



    Contra o indeferimento de retirada de pauta do julgamento dos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário nos embargos de declaração no agravo regimental no agravo em recurso especial, impetrou-se o presente habeas corpus, ao qual neguei seguimento.



    2. Contra essa decisão, a paciente interpôs agravo regimental, reiterando as razões trazidas na petição inicial, sustentando a natureza híbrida do “acordo de não persecução penal” (art. 28-A do Código de Processo Penal), que, por isso, deveria “retroagir para fazer-se incidir às ações penais em curso, inclusive em processos já sentenciados”.



    3. Iniciado o julgamento no Plenário Virtual pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, em 7.8.2020, votei pela manutenção da decisão agravada.



    Consignei não se verificar, na espécie, constrangimento ilegal quando se apontou a extemporaneidade do pedido de análise sobre acordo de não persecução penal, assentando que, à semelhança da suspensão condicional do processo, não há direito subjetivo do acusado, mas dever-poder do Ministério Público, titular da ação penal, ao qual cabe, com exclusividade, analisar a possibilidade de aplicação daquele instituto, desde que fundamentadamente.



    Foram mencionados precedentes deste Supremo Tribunal (HC n. 129.346, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 5.4.2016; HC n. 84.352, Relator o Ministro Ayres Britto; DJ 23.6.2006; HC n. 83.458, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ 6.2.2003; HC nº 101.369/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.11.11, entre outros). 



    Ressaltou-se que, pela “terminologia mesma do instituto tem-se ‘acordo’ de não persecução penal, não se vislumbrando, portanto, ilegalidade no despacho quando, por acréscimo, assenta-se óbice formal de aplicação do benefício a processo que tenha percorrido todas as instâncias processuais“, citando recente decisão nesse sentido (Recurso Extraordinário com Agravo n. 1171894/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 26.2.2020).



    4. Em 18.8.2020, o julgamento foi suspenso em razão de pedido de vista do Ministro Gilmar Mendes.



    5. Pela Petição/STF n. 49.621/2022, a defesa informa que, com o trânsito em julgado da ação penal, foi marcada audiência admonitória para 8.9.2022, “a fim de receber orientações quanto ao cumprimento das PRDs que lhe foram impostas e dar início ao seu cumprimento, sob pena de conversão em pena privativa de liberdade”.



    Afirma que “a continuidade do processo de execução penal é um ato de constrangimento ilegal, impõe-se a concessão de medida cautelar de urgência para suspender a execução penal a fim de assegurar eventual acordo de não persecução penal”. 



    Insiste que “o novel instituto do ANPP deve retroagir, o benefício à ora requerente é inequívoco”, citando a afetação da questão ao Plenário deste Supremo Tribunal (Habeas Corpus n. 185.913/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, entre outros precedentes da Segunda Turma no sentido da possibilidade da retroatividade do acordo de não persecução penal).



    Requer “medida cautelar de urgência para que seja oficiado o Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Porto Alegre/RS, determinando-se a suspensão da execução da pena enquanto perdurar o julgamento do HC 186.289/RS pelo Supremo Tribunal Federal”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O presente pedido é reiteração de requerimento anterior (doc. 22) formulado pela defesa com os mesmos fundamentos, renovados em razão da marcação da audiência admonitória para 8.9.2022. Tem-se na decisão proferida em relação àquele pedido (Petição n. 80.233/2020): 



    “Como mencionado, o julgamento já foi iniciado e interrompido em razão de pedido de vista do Ministro Gilmar Mendes, que é o Relator do habeas corpus n. 185.913/DF, afetado ao plenário.



    Ao analisar a vista requerida o Ministro vistor apreciará a adequação desta impetração com as circunstâncias que motivaram a afetação do tema ao plenário, considerando as particularidades do caso, cujo acesso à instância extraordinária foi negado e reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, após confirmar condenação por homicídio culposo de trânsito (atropelamento em faixa de pedestre), cometido em 27.10.2014.



    7. Pelo andamento atualizado do processo no Superior Tribunal de Justiça (AREsp n. 1.380.448/RS, deu-se o trânsito em julgado da ação penal, certificado em 12.12.2019, com a baixa definitiva dos autos em 23.7.2020. 



    Desnecessário, portanto, o acolhimento da pretensão, com o sobrestamento formal do processo.



    8. Pelo exposto, considerando também o trânsito em julgado certificado no AResp n. 1.380.448/RS, nada a prover” (doc. 22).



    7. Conforme demonstrado, o trânsito em julgado da ação penal objeto desta impetração foi certificado em 12.12.2019 (AREsp n. 1.380.448/RS), portanto antes mesmo da impetração deste habeas corpus, no qual se sustenta a possibilidade de retroação do acordo de não persecução penal.



    Registre-se que, no julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/DF, o tema voltará ao Plenário, para definição, entre outras questões, do marco final do cabimento da proposta: o recebimento da denúncia, a prolação da sentença penal ou eventualmente outro momento processual posterior (conforme algumas decisões da Segunda Turma deste Supremo Tribunal). Nem há ainda modificação da jurisprudência desta Casa em relação ao tema nem há repercussão de qualquer direcionamento jurisprudencial ao presente caso, pois o que se tem, nesse processo, é execução definitiva da condenação, não se havendo sequer cogitação de persecução penal. 



    Nítida, pois, é a distinção do que se contém no presente caso e da discussão afetada ao Plenário deste Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n. 185.913/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    8. Pelo exposto, nada a prover.



    Comunique-se esta decisão ao magistrado da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da comarca de Porto Alegre/RS. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora